Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742138-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio do Edifício Residencial São José Agravados: Josélia Carvalho dos Santos Juscelino Paulo de Carvalho D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 19948550) no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator